Tribunal: TJPA
Processo: 0819277-49.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819277-49.2022.8.14.0028

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: EVA DA SILVA BENTENCORT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a existência de seguro prestamista, determinou a quitação do contrato de consórcio, a liberação da carta de crédito à viúva do consorciado falecido e fixou indenização por danos morais, sob alegação de contradição quanto ao reconhecimento do seguro, uso de presunções indevidas e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da contratação do seguro prestamista; (ii) estabelecer se houve utilização de presunções indevidas na valoração das provas; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa apto a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, inexistindo contradição interna entre premissas e conclusão ao reconhecer o seguro prestamista com base no conjunto probatório.

4. A ausência de assinatura em termo específico não impede o reconhecimento do vínculo securitário quando outros elementos documentais e a dinâmica contratual evidenciam sua existência.

5. A valoração das provas pelo Tribunal baseia-se em inferências legítimas extraídas do conjunto probatório e das regras de experiência, não configurando presunção arbitrária.

6. A alegação de cerceamento de defesa não revela omissão ou contradição, mas tentativa de rediscutir a instrução processual e o mérito da decisão.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. A ausência de intuito protelatório afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 33382593 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTEMPLAÇÃO EM VIDA. LEGITIMIDADE DA VIÚVA PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Eva da Silva Bentencort, viúva e aposentada, visando à entrega de veículo consorciado já contemplado por seu falecido marido, à devolução de valores pagos indevidamente após o óbito e à condenação da administradora por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a existência de seguro prestamista, determinou a quitação do contrato, a entrega do bem ou da carta de crédito, e fixou indenização moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida de seguro prestamista apto a quitar o saldo devedor do consórcio; (ii) estabelecer se é exigível a apresentação de inventário ou formal de partilha para liberação da carta de crédito à viúva herdeira; (iii) determinar se houve ilicitude na conduta da administradora que justifique a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato de seguro prestamista é reconhecida a partir do conjunto documental apresentado nos autos, incluindo termo com dados completos do consorciado e variação no valor das parcelas indicando o embutimento do prêmio securitário.

A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo quitação do consórcio por meio de seguro prestamista, a carta de crédito deve ser liberada aos herdeiros, sem necessidade de inventário ou formal de partilha, bastando alvará judicial, especialmente quando há apenas um herdeiro habilitado.

A exigência de inventário pela administradora e a continuidade da cobrança de parcelas após o óbito, incluindo a exigência de valores para "transferência de cota", configuram práticas abusivas que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é proporcional diante da conduta indevida da administradora, da vulnerabilidade da autora e do longo período sem a entrega do bem, mesmo após a contemplação e o pagamento do lance.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de seguro prestamista se comprova pelo conjunto contratual e pela variação dos valores das parcelas, sendo desnecessária a apresentação de termo assinado quando o próprio contrato de adesão do consórcio não está assinado pelas partes.

Havendo quitação do saldo devedor por seguro prestamista e sendo a viúva a única herdeira, a liberação da carta de crédito prescinde de inventário ou formal de partilha, bastando alvará judicial.

A exigência de formalidades excessivas e a continuidade de cobranças após o falecimento do consorciado configuram abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1406200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2016, DJe 02.02.2017; STJ, REsp 1770358/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019.”

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, especialmente quanto ao reconhecimento da contratação do seguro prestamista, alegando ausência de assinatura no termo específico e inexistência de cobrança destacada do prêmio, bem como afirma que o acórdão teria se baseado em presunções indevidas acerca de valores embutidos nas parcelas. Aduz, ainda, violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas quanto à composição das parcelas.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verificam os alegados vícios.

A contradição apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões. Todavia, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer a existência de seguro prestamista com base no conjunto probatório constante dos autos, incluindo documentos com os dados do consorciado, a dinâmica contratual e a variação dos valores das parcelas, compatível com a inclusão de prêmio securitário.

A ausência de assinatura em termo específico foi expressamente enfrentada, tendo o julgado consignado que tal circunstância não impede o reconhecimento do vínculo securitário, especialmente quando o próprio contrato principal apresenta a mesma característica, sendo válida a análise conjunta dos elementos probatórios. Não há, portanto, qualquer incongruência lógica, mas sim conclusão desfavorável à tese da embargante.

Da mesma forma, a alegação de utilização de presunções indevidas não configura vício do julgado, mas mero inconformismo com a valoração da prova realizada por este Tribunal. O acórdão não se baseou em presunção arbitrária, mas em inferências legítimas extraídas do conjunto probatório e das regras de experiência, inclusive à luz das normas consumeristas aplicáveis, notadamente quanto à inversão do ônus da prova.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que a matéria não configura omissão, obscuridade ou contradição do acórdão, mas tentativa de rediscussão do mérito e da condução da instrução processual, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, resta evidenciado que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, embora não acolhidos os aclaratórios, não se verifica, no caso concreto, manifesta intenção protelatória apta a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual deve ser indeferido o pleito.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026